Tribunal: TJDFT
Processo: 0001047-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0001047-26.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A AGRAVADOS: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA, ANDREA DE SOUZA FERNANDES CORREA, OCT VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Presidência (ID 18041234), que, em decisão híbrida, negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC – Tema 577 e REsp 1.614.721/DF – Tema 971). Defende a parte agravante, em síntese, que os assuntos versados nos presentes autos afastam-se dos citados paradigmas, na medida em que neste feito se busca a retenção parcial dos valores pagos pelos promitentes-compradores, bem como a não incidência da multa contratual indenizatória. Sem contrarrazões ao agravo interno. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo especial com fulcro no Tema 971 do STJ, o caso concreto ora tratado não guarda similitude fática com aquele examinado no REsp 1.614.721/DF, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 18041234, e passo à análise do recurso constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FALTA DE MÃO DE OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A pessoa jurídica interveniente que participou junto com a construtora do contrato de compra e venda de bem imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de rescisão contratual. Inteligência do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual condição de investidor, de pessoa física adquirente do bem imóvel, não é suficiente para descaracterizar a relação de consumo estabelecida. Aplica-se a teoria do finalismo mitigado quando pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes. 3. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 4. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora. 5. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil. 6. A multa moratória estipulada no contrato de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado do imóvel é excessiva, razão pela qual se deve aplicar 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado pago pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negou-se provimento ao apelo interposto pela interveniente que participou junto com a construtora do contrato de compra e venda. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo da construtora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, sustentando a inviabilidade de cumular a restituição integral dos valores pagos com o pagamento de cláusula penal indenizatória; b) artigos 422, 423, e 424, todos do CC, defendendo a possibilidade de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) do montante adimplido; c) artigo 393 do Diploma Civil, ao argumento de que ocorreu caso fortuito e de força maior; d) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, por entender que a correção monetária incide a partir da distribuição do feito, e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 422, 423, e 424, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (Tema 577), concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. A turma julgadora, de igual modo, fez constar que “haja vista que o atraso na entrega da unidade imobiliária resta incontroverso nos autos e ausente motivo justificável, deve haver a rescisão do contrato, com a devolução de todas as quantias pagas” (ID 14119328). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosperar no tocante à indigitada contrariedade aos artigos 393 e 411, ambos do CC. Isso porque ultrapassar os fundamentos da decisão guerreada, no sentido de que há multa moratória estipulada contratualmente em desfavor da recorrente e que inexiste excludente de responsabilidade desta, demandaria a interpretação de cláusula do contrato e o revolvimento do acervo fático-probatório colacionado, providências que encontram óbice nos enunciados sumulares 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 1654836/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual sorte, descabe dar curso ao inconformismo fundado na apontada transgressão ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031